Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, sob o fundamento de que implicaria na nomeação de administrador judicial, o que seria incompatível com os princípios do juizado.
2. Aduziu a agravante a possibilidade de realização da medida de constrição no âmbito dos juizados, em razão do não pagamento do débito até o momento.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, que ora concedo, face a declaração de hipossuficiência apresentada e o contracheque (ID. 39006514) dos autos associados n. 0701313-80.2022.8.07.9000.
4. Dispõe o 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presente e futuros. A seu turno, o art. 866 do CPC veda a penhora de percentual de faturamento que torne inviável o exercício da atividade empresarial.
5. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que impeçam suas atividades, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
6. No caso sob análise, a parte ré/agravada Maxxima Empreendimentos Imobiliários LTDA ME foi intimada em 14/09/2021 para efetuar o pagamento da quantia de R$ 24.229,22. As diligências para localização de bens não se mostraram frutíferas até o momento. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida.
7. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 10% (dez por cento) de percentual do faturamento da empresa devedora, revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade visto que o montante a ser penhorado não tem o potencial de comprometer a operação empresarial, assim como não permite que o devedor dê destinação diversa a parte de sua receita.
8. Nesse sentido, cito entendimentos desta Turma: “É possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, como previsto no art. 866, § 1o, do CPC, desde que a continuidade das atividades empresariais não seja comprometida.” (Acórdão 1440621, 0710351-53.2022.8.07.0000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJE: 15/02/2023). “Em caso de ausência de outros bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedades empresárias, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais.” (Acórdão 1303002, 0701403-59.2020.8.07.9000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa devedora, limitando-se os valores penhorados ao valor devido. Fica nomeado responsável pelo recolhimento dos valores o representante legal da executada, que deverá apresentar mensalmente, em juízo, as guias de depósito, bem como documentação comprovando o valor do faturamento/rendimento do mês a que se refere o depósito efetuado.
10. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.